Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CC. SUSPENSÃO PELA LEI 14.010/2020. NÃO CONSUMAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENSINO REMOTO. PORTARIA MEC No 343/2020. EXIGIBILIDADE MANTIDA. BOLSA DE ESTUDOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 406 DO CC. APELO PROVIDO.
1. Não há prescrição quando a Ação Monitória é ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, considerada a suspensão do prazo pela Lei 14.010/2020.
2. A migração do ensino presencial para o remoto, autorizada pela Portaria MEC no 343/2020, não configura, por si só, alteração substancial do contrato.
3. Alegação de direito a bolsa de estudos constitui fato modificativo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre o réu.
4. Havendo cláusula contratual expressa estabelecendo índices de correção monetária e juros moratórios, prevalecem os índices pactuados, nos termos do art. 406 do Código Civil.
5. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.